Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017285-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), ZELIA CARDOSO GARCIA - CPF: 203.763.751-91 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (AGRAVADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que, da lista dos contratos ativos de empréstimos bancários, juntados pela agravante nos ID ́s 86303756 - Pág. 2; 86303757 e 86303758 – origem, constata-se a existência de outros empréstimos ativos com diversas instituições financeiras (Banco Safra S/A, Banco C6 Consignado, Banco Votorantim, Banco Daycoval S/A, etc), sem a notícia de que está contestando esses outros débitos.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada não é o bastante para a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ZELIA CARDOSO GARCIA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Restituição do Indébito nº 1013127-30.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar a suspensão dos descontos indevidos no benefício de aposentadoria da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega a agravante que desconhece e nega ter contratado os serviços da Agravada.

Defende que os documentos encartados no processo originário, por mais que não sejam irrefutáveis, considerando a ausência de citação da Agravada, todavia, exalam fortes indícios de que a Agravante não foi se manifestou no intuito da contratação do empréstimo consignado, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Afirma que o risco da ocorrência do perigo do dano se justifica em razão de estar a Agravante sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente, a sua verba alimentar.

Sustenta que, considerando que se discute a existência ou não de relação jurídica entre as partes, torna-se imprescindível a suspensão dos descontos no seu benefício de aposentadoria.

Assim, requer a concessão da liminar, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante, bem ainda a determinação para a Ré excluir os apontamentos feitos no nome da autora.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão, para suspender os descontos no benefício de aposentadoria da Agravante e determinar a baixa da restrição interna em face do nome da Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141357685).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 141695699).

Contraminuta do banco agravado (ID 144474669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBIDO COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por ZÉLIA CARDOSO GARCIA, em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, afirmando que vem sendo descontados valores em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, iniciado em 12/2021, no total de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 71,00 (setenta e um reais) cada., sem que, para tanto, tivesse realizado qualquer empréstimo e/ou contratação.

Informa que, por desconhecer a origem do débito, a Requerente diligenciou até a Instituição Requerida e, na oportunidade, restou confirmado por um funcionário desta que, de fato, havia a restrição interna em seu nome, por débito, na quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em favor da Instituição Requerida, todavia, este não soube informar a origem.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para que cesse os descontos indevidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessário à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que, da lista dos contratos ativos de empréstimos bancários, juntados pela agravante nos ID ́s 86303756 - Pág. 2; 86303757 e 86303758 – origem, constata-se a existência de outros empréstimos ativos com diversas instituições financeiras (Banco Safra S/A, Banco C6 Consignado, Banco Votorantim, Banco Daycoval S/A, etc), sem a notícia de que está contestando esses outros débitos.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada não é o bastante para a tutela de urgência.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022